Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715236-21.2024.8.07.0007 RECORRENTE: LAERTE DE ARAÚJO COSTA RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO E CULPA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra que a parte autora, de maneira livre e voluntária, firmou contrato de empréstimo com a instituição financeira ré e, após a disponibilização do valor em conta de sua titularidade, por liberalidade própria, transferiu o montante para a conta bancária de titularidade de terceiro estranho à relação contratual questionada. 2. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o disposto no art. 14, § 3o, do CDC. 3. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 5o, §6, da Lei 11.419/2006, defendendo que não há falar em duplicidade de publicação em diário eletrônico quando o advogado da instituição financeira ré já havia registrado ciência da sentença. Pleiteia o não conhecimento do recurso de apelação do recorrido, ao argumento de que está intempestivo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255 (ID 78988164). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigo 5o, §6, da Lei 11.419/2006, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “A sentença em questão foi proferida em 20 de janeiro de 2025, conforme documento de ID no 69366280. Entretanto, sua publicação para fins de contagem de prazo recursal ocorreu, conforme peculiaridade dos autos, em duas etapas distintas: a primeira certidão de disponibilização consta sob o ID no 69366281, datada de 23 de janeiro de 2025, e a segunda, sob o ID no 69366282, datada de 27 de janeiro de 2025. Essa duplicidade de certificações impõe atenção especial quanto ao termo inicial para contagem do prazo recursal. Ainda que se adote a hipótese mais restritiva, considerando-se como termo inicial o dia útil seguinte à data da primeira disponibilização (24 de janeiro de 2025, sexta-feira), o prazo final se daria em 14 de fevereiro de 2025, considerando os feriados e finais de semana regulares. A apelação foi protocolada no dia 13 de fevereiro de 2025, conforme registro no ID no 69366295, sendo, portanto, tempestiva. Importa também esclarecer que a certidão de ID no 69366307, datada de 15 de fevereiro de 2025, registrou indevidamente o trânsito em julgado da sentença com base no dia 11 de fevereiro de 2025. Tudo indica que houve equívoco na interpretação do termo inicial do prazo recursal, adotando-se, incorretamente, a data da prolação da sentença como referência para a contagem, e não a data efetiva de sua publicação. Tal equívoco, contudo, não compromete a regularidade e tempestividade do recurso, cuja protocolização se deu dentro do prazo legal.” (ID 74343126). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 78988164. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015